Tribunal: TJSP
Processo: 2033456-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer e reconvenção. Fase de cumprimento de sentença. Pleito de desbloqueio de veículos penhorados sob alegação de que há pretensos compradores. Anterior pedido nesse mesmo sentido, cuja venda não se realizou. Exequente que se interessou em adjudicar os veículos requerendo a apresentação de dívidas existentes sobre os bens, contudo, a

Ementa:
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer e reconvenção. Fase de cumprimento de sentença. Pleito de desbloqueio de veículos penhorados sob alegação de que há pretensos compradores. Anterior pedido nesse mesmo sentido, cuja venda não se realizou. Exequente que se interessou em adjudicar os veículos requerendo a apresentação de dívidas existentes sobre os bens, contudo, a executada permaneceu inerte. Ausência de motivo a justificar a reforma da decisão recorrida que indeferiu o pleito de desbloqueio. Excesso de penhora. Inocorrência. Ainda que o valor do imóvel penhorado seja superior ao débito exequendo, eventual excedente será revertido em favor da devedora, após a quitação integral da dívida.
Recurso não provido